Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIIMENTOS. ART. 43 DO CPC. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. APLICABILIDADE. MUDANÇA DE COMPETÊNCIA. ART. 147, I DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNOM PREJUDICADO.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade do declínio de competência para processamento e julgamento do presente feito em decorrência da mudança dos filhos menores para o domicílio da genitora no município de Águas Lindas/GO, diante da reversão da guarda unilateral provisória dos menores para a genitora, uma vez que foi constatado perigo de dano para o desenvolvimento saudável dos menores sob a guarda paterna.
2. Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, analisam-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente, haja vista que ambos se encontram hábeis para julgamento e tratam de matéria idêntica.
3.1 A Defensoria Pública do DF, que assiste ambas as partes litigantes, demonstrou que a estabilização da competência no Recanto das Emas/DF é o que melhor atende aos interesses das crianças, pois o declínio para Águas Lindas/GO apenas prolongaria o já demorado processo judicial, postergando o direito subjetivo dos menores em conviver na companhia de ambos os genitores. De mais a mais, foi informado que a comarca de Águas Lindas/GO não é servida por unidade de atendimento da Defensoria Pública daquele estado, o que, certamente, trará inúmeras dificuldades para a representante das crianças, ora agravante. 3.2 De mais a mais, a ação principal (0702594-53.2019.8.07.001) tramita no juízo a quo desde julho de 2019 e, segundo a Defensoria Pública do DF, a produção de provas nos autos encontra-se esgotada e o feito apto à prolação de sentença de mérito. Demais disso, o agravado genitor não se opõe ao pedido da agravante genitora.
4. Nesse sentido, entendo que, diante das circunstâncias do caso concreto e da manifestação da Procuradoria de Justiça que oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, deve prevalecer o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente com a estabilização da competência na Vara Cível, de Família e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF em atenção à regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).
5.1 Em nome do princípio do melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade, bem como diante do elevado grau de instrução probatória acumulada nos autos de origem em trâmite desde julho de 2019, a prevalência da regra do art. 43 do CPC diante da incidência do art. 147, I, do ECA é medida que se impõe. 5.2 Outrossim, caso seja mantida a modificação superveniente da competência em decorrência da decisão do juízo a quo que concedeu a guarda unilateral provisória à genitora, tal solução não se mostra conveniente, pois deixa de oferecer tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura aos infantes, maximizando os impactos negativos do litígio em suas vidas. Com efeito, essa situação contraria o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF; art. 4o do CPC). 5.3 Além disso, a Promotoria de Justiça e o próprio agravado pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada de modo que seja estabelecida a competência da Vara Cível, de Família e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.